Tribunal: TJSP
Processo: 2134371-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ CUSTEIE O TRATAMENTO NA CLÍNICA EM QUE SE ENCONTRA INTERNADA A AGRAVADA – PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA – OPERADORA QUE NÃO DEMONSTROU TER OFERECIDO À RECORRENTE OPÇÕES DE TRATAMENTO DIANTE DA DOENÇA QUE LHE ACOMETE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ CUSTEIE O TRATAMENTO NA CLÍNICA EM QUE SE ENCONTRA INTERNADA A AGRAVADA – PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA – OPERADORA QUE NÃO DEMONSTROU TER OFERECIDO À RECORRENTE OPÇÕES DE TRATAMENTO DIANTE DA DOENÇA QUE LHE ACOMETE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134371-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIMED DE
BEBEDOURO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravada APARECIDA
DE FÁTIMA DA SILVA MAGANHOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134371-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32136-FRL
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2134371-66.2020.8.26.0000
Comarca : SÃO PAULO 7a VARA CÍVEL DO F. CENTRAL
Ação : Obrigação de Fazer Plano de Saúde
Juiz : Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros
Agravante:UNIMED BEBEDOURO
COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
Agravada: APARECIDA DE FÁTIMA DA SILVA MAGANHOTO
VOTO no 32136
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA
DETERMINAR QUE A RÉ CUSTEIE O TRATAMENTO NA CLÍNICA
EM QUE SE ENCONTRA INTERNADA A AGRAVADA PRESENÇA
DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA OPERADORA
QUE NÃO DEMONSTROU TER OFERECIDO À RECORRENTE
OPÇÕES DE TRATAMENTO DIANTE DA DOENÇA QUE LHE
ACOMETE - DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 43/44 (dos autos de origem) que, nos autos da ação
de obrigação de fazer, deferiu a tutela antecipada para determinar
que a ré custeie o tratamento na clínica em que se encontra internada
a autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Sustenta o recorrente, em síntese, que há rede
credenciada para escolha da agravada. Defende que não houve
qualquer negativa por parte da ré em relação ao tratamento pleiteado
pela agravada. Pugna pela modificação da decisão atacada e, ao
final, requer o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134371-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32136-FRL
3
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições
de julgamento nos moldes do artigo 932 do referido codex.
É o relatório.
Em sede de agravo de instrumento, o julgador exerce um
juízo de cognição sumária. Assim, cabe analisar aqui tão somente o
preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, que autoriza o Magistrado a, mediante requerimento da parte,
antecipar os efeitos da tutela pleiteada na petição inicial, desde que,
existindo prova inequívoca do direito invocado, seja convencido da
verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação.
Dessa forma, há de se considerar que a antecipação da
tutela se reveste de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do
julgador um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação
dos interesses em jogo, não servindo para atender ao açodamento da
parte no alcance de sua pretensão. Pelo contrário, tem por objetivo
proteger, desde o início do processo, o resultado útil da pretensão
deduzida na inicial.
O relatório médico de fls. 41 deixou claro que a paciente
deu entrada em caráter de urgência/emergência para tratamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134371-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32136-FRL
4
dependência química por uso abusivo de drogas e possui transtornos
comportamentais e frequentes ideias de suicídio.
Não vinga o argumento da recorrente no sentido de que
ofereceu à agravante condições de tratamento em sua rede
credenciada, porquanto não há nenhum documento que comprove a
resposta à notificação de fls. 40.
Tampouco merece acolhimento a explanação no sentido
de que o Hospital em que a agravada foi tratada poderia dar
continuidade ao tratamento, na medida em que deu alta à paciente,
cujo quadro é crônico e depende de internação compulsória por
período prolongado até a completa desintoxicação.
Dessa forma, à míngua de elementos por parte da
operadora do plano de saúde no sentido de demonstrar reunir
condições de tratar a paciente nas mesmas condições em que ela se
encontra assistida, é caso de concessão da tutela para determinar a
manutenção do tratamento às expensas da agravante, até que
sobrevenha o aprofundamento da instrução processual.
Presentes os elementos autorizadores da concessão da
tutela, a manutenção da decisão atacada é medida de rigor, nos
termos acima alinhavados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134371-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32136-FRL
5
Registre-se que a questão poderá ser melhor avaliada e
revista pelo Juízo a quo, durante a instrução processual, à luz de
novos elementos trazidos aos autos, sob o crivo do contraditório.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator